Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722800-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LEVINO FURTADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por MARCOS LEVINO FURTADO (executado) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0016810-95.2011.8.07.0001, movido pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido do executado para que o pagamento realizado seja direcionado primeiramente ao capital e posteriormente aos juros. Nas razões recursais (ID 47663611), o agravante alega que não realizou o recolhimento do preparo em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Contudo, compulsando os autos não foi possível verificar o deferimento da gratuidade de justiça alegado pelo agravante (executado). Nos dados do processo de origem, execução no 0016810-95.2011.8.07.0001, nota-se que consta informação de que não há gratuidade de justiça deferida às partes. Desse modo, em atenção ao comando do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil[1], o agravante deve ser intimado para, no prazo de 05 dias, comprovar o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem nos autos da execução no 0016810-95.2011.8.07.0001 ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC[2], sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.